Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a ato judicial que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravada. Em consulta aos autos principais, constata-se que o decisum vergastado remete-se à determinação anteriormente proferida e na decisão de ID 165300817, disponibilizado no DJ-e no dia 18/07/2023 (ID 165645951 de origem). Tendo em vista eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 16/08/2023, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá falar sobre o interesse recursal em razão da oposição na origem de embargos declaratórios em face ao ato judicial impugnado no presente recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46